Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705685-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AMERICO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: RODRIGO PEREIRA DA CRUZ, DIEGO NEIFE CARREIROS MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE AMERICO DA SILVA JUNIOR, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0712711-66.2020.8.07.0020, movido por RODRIGO PEREIRA DA CRUZ e DIEGO NEIFE CARREIROS MACHADO. O pronunciamento agravado deferiu penhora de imóvel pertencente ao executado, ora agravante (ID112876202): “Defiro o pedido do exequente de penhora do imóvel, cuja certidão da matrícula se encontra no ID 109888749. Lavre-se o respectivo termo, atentando-se aos requisitos do art. 838 do CPC. Nomeio o executado para figurar como depositário do bem. Formalizada a constrição, considerando que parte credora é beneficiária da gratuidade de justiça, deverá o gabinete providenciar, por meio do sistema ERIDF, o registro da penhora na matrícula do imóvel. Proceda-se à avaliação do bem, expedindo-se as diligências necessárias. Fica o executado intimado da penhora, com a publicação desta decisão.” – g.n. Em seu recurso, o agravante relata que o imóvel situado na Torre C, Lote no 01, Rua Copaíba, Águas Claras/DF, apartamento no 509, vaga de garagem no 100, matrícula n° 296306 do 3o RIDF, foi penhorado conforme determinação do juízo agravado. Narra que referido imóvel foi avaliado em R$175.000,00, ao passo que a última atualização do débito revela o valor de R$5.685,37. Alega ser evidente que o valor do bem penhorado é muito superior ao valor do débito. Argumenta que a execução deve observar tanto a satisfação da pretensão executiva do credor, quanto a adoção de medida menos gravosa, dentre as disponíveis, para o devedor, nos termos do art. 805 do CPC. Discorre que a desproporcionalidade entre o valor do bem indicado para penhora e o da dívida exequenda deve ser considerada para impedir a penhora de bem com valor superior. Sustenta que a manutenção da penhora sobre o bem configura medida excessiva e vulnera a regra segundo a qual a execução deve se processar de modo menos gravoso ao devedor. Aduz não haver nada nos autos que indique não ser possível a satisfação do débito de outra maneira. Acrescenta que está desempregado e utiliza o aluguel do imóvel para pagar as suas despesas de alimentação, condomínio do outro imóvel em que vive, energia, etc. Requer a concessão de liminar, para que seja determinada a desconstituição da penhora. Pede, no mérito, o provimento do recurso, para reconhecer o excesso no valor do bem penhorado e desconstituir a penhora do imóvel (ID32983353). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 32983357/32983358). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença que condenou o requerido, ora agravante, ao pagamento de danos morais (ID89814555). O débito somava até 16/06/2021 o montante de R$5.685,37 (ID94834310). Realizada consulta ao sistema ERIDF, foram localizados quatro imóveis em nome do executado (IDs 109883941/109888750). A fim de evitar excesso de execução, o magistrado determinou ao exequente que indicasse um dos imóveis sobre o qual deveria recair penhora até o limite do valor exequendo (ID111382338). Foi, então, escolhido o imóvel de matrícula n° 296306 do 3o RIDF (ID111420901), cuja constrição restou deferida por intermédio da decisão ora agravada. O mero fato de o imóvel penhorado possuir valor superior ao débito exequendo não impede a penhora do bem. Nos termos do art. 789 do CPC, “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Por sua vez, o art. 831 do CPC dispõe que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. No caso, nota-se que a penhora de um dos imóveis de propriedade do executado se afigura suficiente para o pagamento integral do débito, não tendo o devedor indicado qualquer outro bem que cumpra esse desiderato. Nesse contexto, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. A propósito, confira-se a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. VALOR DODÉBITO. [...] I - Embora o imóvel indicado pelo exequente tenha valor muito superior ao da dívida, a executada não indicou outro bem de sua propriedade à constrição nem manifestou interesse em quitar o débito. Ademais, nos termos do art. 907 do CPC, satisfeito o crédito do exequente, a importância que sobrar será restituída à executada.” (6a Turma Cível, 07066485120218070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 13/09/2021). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. [...] BEM PENHORADO. VALOR SUPERIOR AO DA DÍVIDA. [...] 3 - A alegação de que o valor do bem penhorado suplanta em muito o valor da dívida não obsta a expropriação, haja vista que foram empreendidas diversas tentativas de satisfação da obrigação ao longo da extensa tramitação do processo, bem assim porque eventual sobra de recursos existente após a quitação do débito não será objeto de repasse à Exequente, mas sim de restituição à Executada. [...]” (5a Turma Cível, 07044374220218070000, rel. Des. Angelo Passareli, DJe 08/06/2021). Logo, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a decisão agravada deve ser mantida neste momento processual. INDEFIRO o pedido. Comunique-se ao Juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator